Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO RECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inocorrente o alegado excesso de prazo, segundo a recomendação no artigo 1o, parágrafo único, da Instrução Normativa no 1, de 2011, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, de 148 (cento e quarenta e oito) dias, se o transcurso deste tempo ainda não foi alcançado. Ademais, o MM. Juízo apontado como coator, tem sido diligente no sentido de ultimar o julgamento, com previsão de conclusão da instrução no 03 de dezembro de 2020.
2. Medidas cautelares alternativas não são recomendadas para pessoas com prisão preventiva sob acusação de chefe de associação para o tráfico, de ser coordenadora de atividades envolvendo a traficância de drogas, bem como se já registrar recente de condenação criminal por crime de tráfico de drogas, porque se opõem à garantia ordem pública.
3. Ordem denegada.